Tribunal: TJMT
Processo: 1002245-07.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1002245-07.2021.8.11.0015
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.
Recorrido: LINCOLN VIEIRA DOS SANTOS.
Data do Julgamento: 22/02/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ - AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR - IRRELEVÂNCIA - REEMBOLSO DEVIDO - NEXO CAUSAL - DESPESAS COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Estão abrangidas as despesas médicas e suplementares, coberta pela Lei n° 6.194/74, os remédios, consultas médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor que, no caso, estão devidamente comprovadas pela parte reclamante.
2- A inadimplência do prêmio não acarreta o indeferimento da ação, não eximindo a seguradora de honrar a indenização ao segurado, ainda que a vítima seja proprietária do veículo, conforme consolidado pela Súmula 257 do STJ.
3- Tratando-se de indenização pelo DPVAT, a falta de habilitação do condutor do veículo, embora constitua infração de trânsito, não configura hipótese excepcional capaz de conduzir à presunção do dolo e, consequentemente, à exclusão do direito à cobertura securitária, bem como as despesas devidamente comprovadas.
4- Restando demonstrado o nexo existente entre a lesão suportada pelo reclamante e o acidente, não pode, a recorrente se esquivar do pagamento das despesas despendidas pelo mesmo, as quais estão devidamente comprovadas nos autos, conforme documentos juntados.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002245-07.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LINCOLN VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 061.802.711-43 (RECORRENTE), JAKELLINE CORREIA ROUXINOL - CPF: 999.423.992-91 (ADVOGADO), MINARLOI DE LIMA - CPF: 006.773.041-88 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRIDO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES -
INADIMPLÊNCIA

NO
PAGAMENTO DO PRÊMIO DO
SEGURO
- NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ - AUSÊNCIA DE
HABILITAÇÃO
DO CONDUTOR - IRRELEVÂNCIA
- REEMBOLSO DEVIDO - NEXO CAUSAL -
DESPESAS COMPROVADAS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Estão abrangidas as despesas médicas e suplementares, coberta pela Lei n° 6.194/74, os remédios, consultas médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor que, no caso, estão devidamente comprovadas pela parte reclamante.

2-

A inadimplência do prêmio não acarreta o indeferimento da ação, não eximindo a seguradora de honrar a indenização ao segurado, ainda que a vítima seja proprietária do veículo, conforme consolidado pela Súmula 257 do STJ.

3-

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, a falta de habilitação do condutor do veículo, embora constitua infração de trânsito, não configura hipótese excepcional capaz de conduzir à presunção do dolo e, consequentemente, à exclusão do direito à cobertura securitária, bem como as despesas devidamente comprovadas.

4-

Restando demonstrado o nexo existente entre a lesão suportada pelo reclamante e o acidente, não pode, a recorrente se esquivar do pagamento das despesas despendidas pelo mesmo, as quais estão devidamente comprovadas nos autos, conforme documentos juntados.

5-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022